Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. Preliminar de INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO rejeitada. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA No 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o réu forneça à autora os medicamentos não-padronizados PIRFENIDONA 267mg ou NINTENDANIBE 150mg, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde.
2. No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), em julgado afeto à sistemática dos recursos repetitivos, o STF decidiu que: “1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)
3. Portanto, tendo em vista a solidariedade dos entes da federação no que concerne ao tratamento médico adequado aos necessitados e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário. Destaca-se que o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, razão pela qual não se aplica o item 3 do Tema 793. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Outrossim, o juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao convencimento e solução do litígio. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) é órgão de assessoria técnica do Tribunal e tem como objetivo subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o da Portaria GPR 1170 de 4 de junho de 2018). A consulta não é obrigatória, devendo o magistrado se valer das informações prestadas pelo órgão apenas quando vislumbrar, no caso concreto, a necessidade de elucidação de questões pertinentes a medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
6. A condenação do ente público na obrigação de fornecer o medicamento deve observar os termos da indicação terapêutica prescrita por profissional de saúde, seja este médico particular ou integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, posto que ambos possuem capacidade técnica para diagnosticar doença e receitar o tratamento adequado. Precedente: Acórdão n.1062814, 20150110098266RMO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL.
7. Acrescenta-se que a não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
8. A incapacidade financeira da autora foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência da requerente.
9. Além disso, os medicamentos pretendidos são registrados na ANVISA para o tratamento específico da patologia que acomete a requerente (Fibrose Pulmonar).
10. Lado outro, o relatório acostado ao feito (ID 21636811) indica a premente necessidade de utilização contínua dos fármacos vindicados, que visam a não progressão da doença. Segundo o médico que acompanha a paciente, integrante da rede pública de saúde, a enfermidade que acomete a autora é progressiva e pode levar a óbito, além de não existir substituto eficaz disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Assim, resta comprovada a ineficácia da medicação disponível na rede pública de saúde para a melhora do quadro clínico da autora.
11. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença guerreada.
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.